Tribunal: TJDFT
Processo: 0711100-49.2018.8.07.0020
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-09-29
Data de publicação: 2021-10-13

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DE SUCUMBÊNCIA. AUSÊNCIA DE FIXAÇÃO. OMISSÃO CARACTERIZADA.DEVOLUÇÃO DO VEÍCULO LIVRE DE ÔNUS. SANAÇÃO DOS VÍCIOS. EFEITOS INFRINTENTES. PREQUESTIONAMENTO. MENÇÃO EXPRESSA DOS DISPOSITIVOS LEGAIS. DESNECESSIDADE.
1. Acolhem-se os embargos de declaração, em razão da ocorrência de omissão no acórdão pela não fixação de honorários advocatícios de sucumbência em favor de uma das rés, decorrente do julgado em sede de apelação.
2. O autor deverá arcar com o pagamento de eventuais multas decorrentes de infração de trânsito até a data de sua efetiva entrega e das parcelas de IPVAs incidentes sobre o bem durante esse período, sob pena de enriquecimento sem causa.
3. É entendimento do STJ de que, decididas as questões suscitadas, não há falar em violação do artigo 535 do Código de Processo Civil, eis que os embargos de declaração não se destinam ao prequestionamento explícito ou à revisão do julgado sob outros fundamentos, sendo prescindível a menção expressa aos dispositivos legais.
4. Embargos da ré GRAND PREMIER VEÍCULOS LTDA providos. Embargos da ré NISSAN DO BRASIL AUTOMÓVEIS LTDA parcialmente providos. Ambos com efeitos infringentes.